Tribunal: TJSP
Processo: 1020954-38.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação indenizatória c.c. declaratória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente – Elementos dos autos demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes e de débito dela decorrente – Legítima a anotação restritiva promovida pelo banco réu.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020954-38.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
BRUNA SANTOS ANDRADE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020954-38.2019.8.26.0405 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1020954-38.2019.8.26.0405 (processo digital)
Comarca: OSASCO 4a Vara Cível
Apelante: BRUNA SANTOS ANDRADE DE OLIVEIRA
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Mariana Horta Greenhalgh
Voto no 36.151
Apelação
Cartão de crédito
Ação indenizatória c.c.
declaratória Anotação em cadastro de proteção ao crédito
Sentença de rejeição do pedido Irresignação improcedente
Elementos dos autos demonstrando a existência de relação
jurídica entre as partes e de débito dela decorrente

Legítima a anotação restritiva promovida pelo banco réu.
Negaram provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória proposta por BRUNA SANTOS ANDRADE DE
OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020954-38.2019.8.26.0405 -Voto no
3
praticado pelo réu, consistente na realização de anotação restritiva em
seu nome, em razão de débito no valor de R$ 1.606,87, relacionado ao
contrato de no 4271671889484012, não reconhecido pela demandante.
Afirma ainda a autora que nem “sequer tinha ciência da inclusão
desabonadora supramencionada, porque nunca havia sido notificada
nos termos do art. 43, §2o, do CDC”. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexistência do débito, o cancelamento da
correspondente anotação restritiva e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$
49.900,00.

A r. sentença julgou improcedente a ação e
responsabilizou a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a nota do art.
98, §3o, do CPC (fls. 167/169).
Recorre a autora, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) “o d. juízo monocrático
ao seu bel prazer, julgou a ação improcedente sem que se tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020954-38.2019.8.26.0405 -Voto no
4
produzido qualquer prova acerca da relação jurídica que ter-se-ia
estabelecido entre as partes e muito menos do débito que é imputado à
consumidora”; (b) “a recorrente jamais tomou posse de qualquer cartão
de crédito fornecido pelo banco apelado”; (c) “nenhum documento foi
juntado aos autos capaz de demonstrar a existência do débito atribuído
a consumidora e levado a registro nos órgão de proteção ao crédito”;
(d) “o Banco Apelado somente carreou aos autos TELAS SISTÊMICAS,
DOCUMENTOS UNILATERAIS E FACILMENTE MANIPULADOS
PELA PARTE QUE OS JUNTA, DE MODO QUE NÃO COMPROVAM
A CONTRATAÇÃO CREDITÍCIA, TAMPOUCO A OPERAÇÃO QUE
ORIGINOU O DÉBITO; (e) devem ser aplicadas as disposições
protetivas do CDC; (f) não é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ,
pois não existem anotações preexistentes legítimas; (f) deve o apelado
ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, com
juros de mora contados a partir da data do evento danoso, nos termos
da Súmula 54 do STJ (fls. 171/199).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
170/171)
e
respondido (fls. 202/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020954-38.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Não
há
preparo,
por
ser
a
apelante
beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 36).
É o relatório do essencial.
3. Não procede a irresignação.
Efetivamente, os documentos de fls. 78/126,
trazidos aos autos pelo apelado, demonstram a existência de relação
jurídica entre as partes e de débito dela oriundo.
Observe-se que a fatura de fl. 106, com
vencimento em outubro de 2017, aponta o valor de R$ 1.606,87, em
exata consonância com a inscrição desabonadora (fl. 35).
A apelante, por sua vez, além de não
demonstrar a satisfação daquele débito, não cuidou de impugnar
especificadamente tais documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020954-38.2019.8.26.0405 -Voto no
6
Ainda
em
desprestígio
da
apelante,
a
constatação da existência de outras anotações restritivas promovidas
em seu nome, inclusive concomitantes, o que, por si só, ensejaria a
rejeição do pedido indenizatório, por aplicação da orientação
cristalizada na Súmula 385 do STJ (v. fls. 127/128 e 129/130).
Em face desse contexto, foi bem pronunciada a
improcedência da demanda.
4. Mantida a sentença, a honorária de
responsabilidade da apelante fica redimensionada para 12% sobre o
valor atualizado da causa, por aplicação do art. 85, §11, do CPC, ainda
com a ressalva do art. 98, §3o, do mesmo estatuto processual.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator